Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706344-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ILCE SAMPAIO MUNIN, ANA PAULA SAMPAIO MUNIN LIMA, AUGUSTO SAMPAIO MUNIN, DANIEL SAMPAIO MUNIN, ELIANA APARECIDA MUNIN DE LIMA, ELIAS SAMPAIO MUNIN, JOAO SAMPAIO MUNIN, MARIA DE FATIMA MUNIM FERREIRA, MESSIAS SAMPAIO MUNIN, ODAIR SAMPAIO MUNIN, ONOFRE SAMPAIO MUNIN FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos autores, MARIA ILCE SAMPAIO MUNIN e OUTROS, em face do réu, BANCO DO BRASL S/A. De acordo com a petição inicial, os autores ajuizaram ação de liquidação individual de sentença coletiva, pretendendo a apuração do valor da condenação imposta no âmbito da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, a fim de que fossem ressarcidas as diferenças entre a correção pelo IPC e pelo BTN, no mês de março de 1990, em operações de crédito rural. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, tendo em vista a inexistência de saldo credor em favor da parte requerente decorrente das cédulas rurais objeto dos autos, na forma reconhecida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Os autores foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao patrono do requerido, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 10.000,00) (ID 50165131). No apelo, a parte autora pugnou pela reforma da sentença, para que fosse excluída a verba honorária. Subsidiariamente, requereu a redução dos honorários, a fim de que fossem fixados em percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa (ID 50165137). O acórdão de ID 53643130 negou provimento ao apelo interposto. Foram opostos os presentes embargos declaratórios, que restaram improvidos, nos termos do acórdão de ID 56668323, publicado em 13/03/2024 (ID 56822299). O embargado, BANCO DO BRASL S/A, em petição protocolada aos 28/03/2024, pugna pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, relativo ao Tema 1290 da Repercussão Geral do STF (ID 57379405). É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada aos 11/03/2024, proferida pelo Min. Relator Alexandre de Moraes, no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes, em tramitação no território nacional, que tratem da seguinte questão (ID 57379406): Tema 1290: “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” No caso, inexiste controvérsia acerca da matéria afeta ao Tema 1290 do STF, uma vez que a fase recursal envolveu, apenas, discussão relativa à condenação da parte autora, sucumbente, ao pagamento de horários advocatícios. Cumpre mencionar que a questão sobre a inexistência de saldo credor em favor da parte requerente decorrente das cédulas rurais objeto dos autos foi devidamente apreciada na sentença, contra a qual os autores não se opuseram no tempo oportuno, operando-se, pois, a preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC. Dessa forma, incabível a suspensão do presente feito para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF. INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator